Tribunal: TJSP
Processo: 2010610-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR – PRETENSÃO VOLTADA A AUTORIZAÇÃO FORMAL PARA ABERTURA E FUNCIONAMENTO DE SEU ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DURANTE A FASE VERMELHA DO PLANO SÃO PAULO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.